Tribunal: TJPA
Processo: 0047188-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047188-46.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANDA DOS SANTOS PIMENTEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação proposta pela autarquia estadual, e em reexame necessário, manteve na integralidade a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Esclarece-se que a sentença
homologou o acordo firmado nos autos da referida demanda, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho até completar 21 anos.

Com efeito, o embargante opõe o presente recurso alegando que o julgado teria sido omisso em relação às seguintes matérias
:

“
A) OMISSÃO QUANTO AO
PRINCÍPIO DO PRÉVIO CUSTEIO (ART 195,

§5º DA CF/88)

(...).

B) OMISSÃO QUANTO AO ART. 8º, DA
LEI FEDERAL
9.717/98

(...)
.

C) OMISSÃO QUANTO ARTS. 6º, I, § 3°, 8º, 12 e 36, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02”

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

Em verdade, o magistrado

não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

No sentido de que basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pelas partes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes. III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - 5
a
Turma - REsp 637836 - Rel. Ministro Felix Fischer - DJ 26.09.2005, p. 439).

No caso dos autos, o julgado embargado explicitou devidamente tese a respeito da matéria em debate. Veja-se os seguintes trechos:

De acordo com a legislação previdenciária estadual, é considerado dependente somente o cônjuge que esteja na constância do casamento na época do óbito do segurado, obviamente, havendo separação de fato, o cônjuge não pode ser qualificado como dependente. Entretanto, de acordo com o Regime Geral de Previdência Social, norma de caráter geral, o cônjuge separado de fato que comprovar dependência econômica faz jus a percepção da pensão por morte.

Analisando detidamente os autos, observo que a recorrida comprovou a dependência econômica em relação ao
de cujus,
conforme se extrai do Id. Num. 2134437
–
Pág.31/32, logo, independentemente da convivência em comum, a apelada deve ser considerada beneficiária do ex-segurado para fins de percepção da pensão por morte, ainda que na constância de união estável com terceira pessoa à época do fato gerador, sendo correto o rateio do benefício previdenciário.

(...).

No que se refere a maioridade do filho do
de cujus,
apesar da legislação previdenciária estadual prever a condição de beneficiário dependente aos filhos de até 18 anos de idade, a Lei Federal n° 8.213/91, de caráter geral, tem como escopo dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, que em seu art. 16, II, assim previa à época do fato gerador:

(...).

Dessa forma, não merece reparos a decisão do juízo de 1º grau que homologou o acordo firmado, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o rateio em partes iguais entre a companheira e a viúva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021